Tribunal: TJES
Processo: 5002827-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato de Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, visando à declaração de nulidade da citação realizada via WhatsApp, ao argumento de inobservância das cautelas previstas no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024 e no Provimento nº 63/2021, bem como a suspensão da ação penal por suposto cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por meio eletrônico (WhatsApp), sem a exigência de apresentação de documento oficial com foto ou videoconferência para confirmação da identidade, configura nulidade absoluta, mesmo diante da demonstração de ciência inequívoca do acusado e ausência de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oficiala de justiça certifica, sob fé pública, a confirmação do nome completo e do endereço do citando, bem como o contato com o número indicado no mandado, assegurando a identificação do destinatário.

4. O paciente manifesta anuência expressa à realização da citação por WhatsApp, solicita o envio dos documentos e confirma, de forma inequívoca, o recebimento e a ciência do conteúdo da acusação.

5. A ausência de exigência de documento oficial com foto ou videoconferência configura mera irregularidade formal, diante da convergência de elementos que comprovam a efetiva ciência do acusado.

6. O princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação por WhatsApp quando evidenciada a ciência inequívoca do réu e inexistente prejuízo à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A citação por WhatsApp é válida quando houver elementos suficientes que comprovem a identidade do citando e sua ciência inequívoca da ação penal. 2. A inobservância de formalidades administrativas na citação eletrônica constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. O princípio do pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade processual na ausência de efetivo prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; CPP, art. 357; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024, art. 3º, §2º; Provimento nº 63/2021 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 143.990/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 20.03.2023; STJ, HC 641.877/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002827-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEISON HENRIQUE ROCHA PEREIRA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VITORIA

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato de Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, visando à declaração de nulidade da citação realizada via WhatsApp, ao argumento de inobservância das cautelas previstas no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024 e no Provimento nº 63/2021, bem como a suspensão da ação penal por suposto cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação realizada por meio eletrônico (WhatsApp), sem a exigência de apresentação de documento oficial com foto ou videoconferência para confirmação da identidade, configura nulidade absoluta, mesmo diante da demonstração de ciência inequívoca do acusado e ausência de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oficiala de justiça certifica, sob fé pública, a confirmação do nome completo e do endereço do citando, bem como o contato com o número indicado no mandado, assegurando a identificação do destinatário.

4. O paciente manifesta anuência expressa à realização da citação por WhatsApp, solicita o envio dos documentos e confirma, de forma inequívoca, o recebimento e a ciência do conteúdo da acusação.

5. A ausência de exigência de documento oficial com foto ou videoconferência configura mera irregularidade formal, diante da convergência de elementos que comprovam a efetiva ciência do acusado.

6. O princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica no caso.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação por WhatsApp quando evidenciada a ciência inequívoca do réu e inexistente prejuízo à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A citação por WhatsApp é válida quando houver elementos suficientes que comprovem a identidade do citando e sua ciência inequívoca da ação penal. 2. A inobservância de formalidades administrativas na citação eletrônica constitui mera irregularidade, não ensejando nulidade sem demonstração de prejuízo. 3. O princípio do pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade processual na ausência de efetivo prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; CPP, art. 357; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024, art. 3º, §2º; Provimento nº 63/2021 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 143.990/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 20.03.2023; STJ, HC 641.877/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEISON HENRIQUE ROCHA PEREIRA,
contra ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 5032826-49.2025.8.08.0024.

Sustenta a defesa que o ato citatório, efetuado em 31/12/2025, padece de nulidade absoluta por inobservância das cautelas mínimas de segurança estabelecidas pelo
Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024
e pelo
Provimento nº 63/2021
deste Egrégio Tribunal.

Argumenta que a Oficiala de Justiça não exigiu a apresentação de documento oficial com foto ou realizou videochamada para a confirmação inequívoca da identidade do interlocutor, limitando-se à confirmação verbal de dados já constantes no mandado.

Aduz, ainda, que a manutenção do ato viola o art. 357 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no HC 641.877/DF.

Informa que o processo originário (nº 5032826-49.2025.8.08.0024) segue em curso, com certificação de decurso de prazo para resposta à acusação em 27/01/2026, o que configuraria cerceamento de defesa.

Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender a Ação Penal nº 5032826-49.2025.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, sobrestando qualquer ato instrutório ou decisório até o julgamento definitivo do presente writ.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade absoluta do ato de citação realizado via WhatsApp, por inobservância aos requisitos de identificação civil previstos no art. 3º, §2º, do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024 e no Provimento nº 63/2021 do E.TJES, determinando-se a renovação da citação do paciente na forma da legislação mencionada.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 18420030.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18424339.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18735723 opinando pela denegação da ordem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GLEISON HENRIQUE ROCHA PEREIRA,
contra ato coator proferido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES
, nos autos da ação penal nº 5032826-49.2025.8.08.0024.

Sustenta a defesa que o ato citatório, efetuado em 31/12/2025, padece de nulidade absoluta por inobservância das cautelas mínimas de segurança estabelecidas pelo
Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024
e pelo
Provimento nº 63/2021
deste Egrégio Tribunal.

Argumenta que a Oficiala de Justiça não exigiu a apresentação de documento oficial com foto ou realizou videochamada para a confirmação inequívoca da identidade do interlocutor, limitando-se à confirmação verbal de dados já constantes no mandado.

Aduz, ainda, que a manutenção do ato viola o art. 357 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o entendimento firmado no HC 641.877/DF.

Informa que o processo originário (nº 5032826-49.2025.8.08.0024) segue em curso, com certificação de decurso de prazo para resposta à acusação em 27/01/2026, o que configuraria cerceamento de defesa.

Requer, ao final, a concessão da liminar para suspender a Ação Penal nº 5032826-49.2025.8.08.0024, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, sobrestando qualquer ato instrutório ou decisório até o julgamento definitivo do presente writ.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade absoluta do ato de citação realizado via WhatsApp, por inobservância aos requisitos de identificação civil previstos no art. 3º, §2º, do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 24/2024 e no Provimento nº 63/2021 do E.TJES, determinando-se a renovação da citação do paciente na forma da legislação mencionada.

Consta da ação orginária que o paciente, Gleison Henrique Rocha Pereira, soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato, capitulada no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Segundo a exordial acusatória, no dia 12 de janeiro de 2025, no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória/ES, o denunciado teria agredido fisicamente sua ex-companheira, W.L.S., mediante socos na cabeça e apertões nos braços, além de proferir ofensas psicológicas e utilizar-se de sua condição de autoridade policial para intimidar a vítima, afirmando que "nada aconteceria" caso fosse denunciado.

No que tange à citação eletrônica, a defesa sustenta que a ausência de solicitação de foto individual do citando contaminaria o ato de nulidade absoluta. Todavia, em uma análise perfunctória, típica deste estágio processual, as circunstâncias fáticas colhidas indicam que a finalidade do ato foi atingida sem prejuízo demonstrável ao paciente.

Compulsando os registros da diligência (ID’s 88151091 e 88151092), verifica-se que a Oficiala de Justiça, detentora de fé pública, certificou ter estabelecido contato telefônico com o número indicado no mandado. Antes de efetivar a citação, a servidora confirmou o nome completo do interlocutor e este, por sua vez, validou inclusive o endereço residencial constante no mandado.

Ademais, emerge dos autos que o próprio paciente exerceu postura colaborativa, manifestando preferência pela citação via WhatsApp por estar viajando e solicitando expressamente o envio digital dos documentos. Após o envio dos arquivos em PDF contendo o mandado, a decisão judicial e a denúncia, o paciente respondeu de forma inequívoca: "Confirmo o recebimento" e "Ciente".

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a ausência de apresentação de documento com foto, embora constitua inobservância de recomendação administrativa, configura mera irregularidade formal, visto que os demais elementos, tais como confirmação de dados pessoais, validação de endereço e manifestação expressa de ciência, convergem para a certeza de que o ato atingiu seu objetivo primordial: conferir ao réu o pleno conhecimento da acusação.

Além disso, o Direito Processual Penal moderno é regido pelo princípio “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP), segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso, a ciência inequívoca obsta a presunção de prejuízo, porquanto o paciente teve acesso integral ao conteúdo da denúncia por via que ele próprio anuiu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO E CONTRABANDO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR WHATSAPP . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL, INCLUSIVE COM APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELA DEFESA DO RECORRENTE. VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens se trata do Citando (a). 2. Na hipótese, foram observadas todas as diretrizes previstas em lei para a prática do ato processual em questão, pois as informações consignadas pelo serventuário da Justiça - dotadas de fé pública - e
a análise dos demais elementos do caso permitem concluir que o Agravante teve inequívoca ciência da ação penal contra si em curso
. 3. Ademais,
não houve qualquer prejuízo processual demonstrado pelo Réu que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico,
tendo em vista que foi apresentada defesa prévia no prazo legal, apresentados documentos pela Defensoria, realizado interrogatório, apresentadas alegações finais e, ainda, recurso de apelação. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 143990 PR 2021/0075062-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023).

Portanto, não vislumbrando o fumus boni iuris necessário para a suspensão prematura da ação penal, entendo que a matéria demanda análise exauriente pelo Colegiado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.